Tribunal: TJMT
Processo: 1014823-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014823-81.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS
AGRAVADO: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS em desfavor da UNIÃO FEDERALcontra decisão proferida Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pùblica da Comarca da Capital, nos autos da Ação para Retificação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência n. 1022513-38.2020.8.11.0041, que indeferiu a tutela anteciapda.
Ao final, requer sejam “antecipados os efeitos da tutela recursal, determinando-se o pagamento de proventos ao Agravante em valor correspondentes à última remuneração recebida por ele antes de sua aposentadoria, mantendo-se a integralidade e paridade até o julgamento final da demanda.”
É o sucinto relatório.
Decido.
Compulsando os autos, de plano, verifico a incompetência absoluta desta Corte Julgadora, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 64 do Código de Processo Civil, deve ser declarada de ofício.
Isso porque, o Agravante é servidor público federal (Policial Federal), requerendo a retificação dos valores pagos à título de proventos.
Além disso, o laudo médico atestou que :
“O servidor é portador, no momento, de invalidez de doença, não decorrente de acidente em serviço que o incapacita para o desempenho das atribuições do cargo, insuscetível de readaptação" (ID 32555122- ação de base).
Com efeito, matéria dessa natureza e envolvendo servidor público federal (PRF) é de competência da Justiça Federal, nesse sentido:
"ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. REVISÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. TAXATIVIDADE DO ROL LEGAL DE DOENÇAS GRAVES. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 656.860/MT no sentido de que:"A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência". 2. O § 1o do art. 186 da Lei 8.112/90 estabelece o rol de doenças incapacitantes que fundamentam a concessão de aposentado por invalidez com proventos integrais aos servidores públicos federais. No caso concreto, as doenças que acometem a aposentada não se enquadram no rol, o que torna seu pleito de pagamentos integrais improcedente. 3. Recurso de apelação não provido."(TRF3, Ap 0001739-66.2007.4.03.6103, QUINTA TURMA, Rel. JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, DJe 27/11/2017)
[...] Com efeito, o objeto da demanda, conforme se depreende da inicial, envolve o direito da parte autora à aposentadoria por invalidez de servidor público federal, ou sua readequação para exercício de cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com sua limitação funcional. Não se trata, portanto, de causa relativa à previdência e assistência social, mas sim de natureza administrativa, a ser decidida pelas Turmas integrantes da 2a Seção. Ante o exposto, declino da competência a uma das Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte.(TRF-4 - APL: 50045092920134047001 PR 5004509-29.2013.404.7001, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 07/02/2017, QUINTA TURMA)
Com essas considerações, RECONHEÇO a incompetência desta Corte para apreciar o apelo; de consequência, determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em cumprimento aos artigos 108, II, e 109, § 4o, da Constituição Federal.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, com baixa na distribuição perante este Tribunal.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora